Tribunal: TJES
Processo: 5009138-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a contradição apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009138-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA e outros

AGRAVADO: MARIA LUIZA GUIMARAES JACOBSON

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA e OUTRA
, em face do acórdão (ID 3918454), que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (ID nº 16964173 dos autos originários), nos seguintes termos:

“Pelo exposto, REJEITO a preliminar de incompetência do juízo.

Quanto às demais preliminares, POSTERGO a apreciação até o julgamento da ação de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Diante da suspensão dos efeitos dos instrumentos particulares por decisão proferida nos autos do processo de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, afastando, por ora, a probabilidade do direito alegado na inicial, em atenção ao exposto no art. 296 do CPC, REVOGO a medida liminar deferida na decisão ID 15046257.

Após o cumprimento das providências a seguir relacionadas, a presente ação será suspensa até o julgamento daquela de n. 5375432-13.2022.8.09.0051”

Em suas razões recursais (ID 4107157) a parte embargante alega que o acórdão padece de omissão por: i) Ter deixado de se manifestar “[...]
expressamente sobre a aplicação do art. 55, § 3.º, do CPC, que determina a reunião de processos perante o mesmo órgão jurisdicional na simples hipótese de risco de decisões judiciais contraditórias
[...] e ii) [...]
sobre o fato de que a suspensão determinada pela decisão agravada é absolutamente inócua, uma vez que o próprio Código de Processo Civil determina o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, devendo após tal prazo determinar o juiz o prosseguimento do processo
[...].”

Os embargantes também prequestionam as matérias aventadas, para fins de interposição de recurso à Instância Superior.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme narrado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA e OUTRA
, em face do acórdão (ID 3918454), que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (ID nº 16964173 dos autos originários), nos seguintes termos:

“Pelo exposto, REJEITO a preliminar de incompetência do juízo.

Quanto às demais preliminares, POSTERGO a apreciação até o julgamento da ação de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Diante da suspensão dos efeitos dos instrumentos particulares por decisão proferida nos autos do processo de n. 5375432-13.2022.8.09.0051, afastando, por ora, a probabilidade do direito alegado na inicial, em atenção ao exposto no art. 296 do CPC, REVOGO a medida liminar deferida na decisão ID 15046257.

Após o cumprimento das providências a seguir relacionadas, a presente ação será suspensa até o julgamento daquela de n. 5375432-13.2022.8.09.0051”

Em suas razões recursais (ID 4107157) a parte embargante alega que o acórdão padece de omissão por: i) Ter deixado de se manifestar “[...]
expressamente sobre a aplicação do art. 55, § 3.º, do CPC, que determina a reunião de processos perante o mesmo órgão jurisdicional na simples hipótese de risco de decisões judiciais contraditórias
[...] e ii) [...]
sobre o fato de que a suspensão determinada pela decisão agravada é absolutamente inócua, uma vez que o próprio Código de Processo Civil determina o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, devendo após tal prazo determinar o juiz o prosseguimento do processo
[...].”

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que os embargantes tentam, na verdade, discutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por eles apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado, o que, como se pode verificar com uma simples leitura do que restou decido, não ocorre uma vez que devidamente apresentados os fundamentos pelos quais restou mantida a decisão de origem.

Do acórdão objurgado, cabe transcrever:

“[...] Trata-se, na origem, de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelos Agravantes em face do Agravado, por meio da qual postulam que seja reconhecida a propriedade do imóvel situado em Guarapari.

Quanto à alegação dos recorrentes de incompetência do juízo de Goiânia para análise da ação de rescisão contratual (Processo n. 5375432- 13.2022.8.09.0051) lá proposta pelo recorrido, trata-se de matéria que foge à análise do presente Agravo de Instrumento, porque essa tese de incompetência deverá ser alegada no Juízo de Goiânia e, em caso de eventual conflito de competência, a resolução se dará perante o C. STJ (art. 105, I, d, da Constituição Federal).

Não cabe a este e. Tribunal de Justiça declarar a in(competência) de juiz de direito de outro Estado da Federação, portanto.

E, como me manifestei no Agravo de Instrumento de n. 5009353-14.2022.8.08.0000, quanto
à alegação de que, em razão do perigo de decisões conflitantes, há necessidade de reunião da ação adjudicatória com a ação de rescisão contratual em trâmite no Juízo de Goiânia, melhor sorte não assiste as partes
.

Isso porque o artigo 313, inc. V, “a”, do CPC dispõe que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado a quo ao suspender a ação adjudicatória, até o julgamento da ação rescisória no Juízo de Goiânia, a fim de evitar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Encontrando-se a decisão agravada razoável e em consonância com o disposto no artigo 313, inc. V, a, do CPC, diante da existência de prejudicialidade entre as ações.

(...) verifica-se que aos recorrentes já se encontra assegurado o direito de retenção do bem principal até que o crédito, referente as benfeitorias necessárias e úteis, seja satisfeito, conforme acórdão transitado em julgado acima destacado.

Não havendo razões para determinar, neste momento, nova retenção do bem.

Da mesma forma, não há que se falar em indisponibilização do imóvel, primeiro porque não foi formulado, e fundamentado, esse pedido pelos recorrentes neste Agravo; segundo porque não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, visto que a ação adjudicatória demanda maior dilação probatória.

Nesse sentido, como destacado na decisão agravada, resta afastada a probabilidade do direito dos recorrentes em razão da suspensão dos efeitos dos instrumentos particulares por decisão proferida, no Juízo de Goiânia, nos autos da rescisória de n. 5375432-13.2022.8.09.0051.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, revogando a decisão liminar e mantendo a decisão ora agravada. [...]”(ID 3918454)

Com efeito, em que pesem os judiciosos fundamentos dos Embargantes, não existem as apontadas omissões no acórdão embargado, pois tanto a questão atinente à conexão da demanda de origem (Processo nº 5002766-10.2022.8.08.0021) com o feito que tramita perante a Comarca de Goiânia (Processo nº 450864-46.2010.8.09.0051), como a de manutenção da suspensão daquele, foi devidamente apreciada, restando decidido que a hipótese não enseja conexão dos feitos, e sim a suspensão do processo em trâmite neste Estado em razão da explícita prejudicialidade decorrente da decisão proferida no processo em trâmite no TJGO, cujo o acordão lá proferido foi inclusive transcrito por ocasião do julgamento do agravo aqui em discussão.

Ressalta-se que, em que pese a letra do artigo 313, § 4º, do Código de Processo Civil fixar prazo máximo para a suspensão do feito, pelos princípios da celeridade, da instrumentalidade e da economia processual, não há óbice ao sobrestamento por prazo superior, até mesmo em razão do que estabelece ao art. 8º do CPC (aplicação do ordenamento jurídico com atenção aos fins sociais e às exigência do bem comum), pois visível, na hipótese, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo prejudicial. Neste sentido segue precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.1. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo diverso ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.2.
A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.583.438/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.) [não existem destaques no original]

Ademais, não se pode deixar de registar que, tendo o acórdão do processo prejudicial (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL Nº 450864-46.2010.8.09.0051) estabelecido que “
Declarada a nulidade do ato negocial envolvendo o imóvel de Guarapari-ES no percentual de 92,25% (noventa e dois vírgula vinte e cinco centésimos por cento), cabendo aos terceiros adquirentes de boa-fé retenção e indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel”
, não se vislumbra sequer prejuízo aos embargantes na manutenção da suspensão, eis que permanecerão na posse do bem até o deslinde definitivo da questão.

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer omissão no que tange a fundamentação da decisão proferida ou qualquer outro vício, não estando o Julgador obrigado a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa dos embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a quaestio recursal de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada à presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a contradição apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.